Tribunal: TJSP
Processo: 1040160-38.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REIVINDICATORIA – Improcedência da ação – Alegação de exceção de usucapião – Preenchimento dos requisitos, posse mansa e pacífica, pública, ininterrupta, com "animus domini" – Caracterização – Alegada ausência de prova que não pode ser acolhida – Instrução completa – Verossímil narração dos fatos pelos acionados – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do

Ementa:
REIVINDICATORIA – Improcedência da ação – Alegação de exceção de usucapião – Preenchimento dos requisitos, posse mansa e pacífica, pública, ininterrupta, com "animus domini" – Caracterização – Alegada ausência de prova que não pode ser acolhida – Instrução completa – Verossímil narração dos fatos pelos acionados – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.